Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e JOSÉ CHARBEL MALOUF, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 1035550-69.2019.811.0041, ajuizada por STEPHAN DUAILIBI YOUNES, que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos executados acerca da penhora, com a consequente anulação dos atos subsequentes. Além disso, aplicou multa de 10% sobre o valor da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Para tanto, em síntese, os agravantes alegam que não houve a correta intimação dos executados, acerca da penhora no id no 46040626 (autos de origem), razão pela qual, devem ser anulados os atos expropriatórios que recaíram sobre o referido imóvel, bem como cassada a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque, após a decisão proferida em 15.12.2020, que determinou a penhora do imóvel nos autos, na origem (id no 46040626), os executados se manifestaram nos autos em mais de uma oportunidade e apenas agora buscaram desconstituir a constrição.
Assim, por ora, não há nada que recomende o deferimento da liminar, seja para cassar a ordem de penhora, seja para afastar a multa aplicada em desfavor dos executados.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.